Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-16.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000773-16.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA DE ARAUJO - CPF: 935.934.221-15 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DE JESUS NUNES - CPF: 010.300.501-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
1000773-16.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MARCIA CRISTINA DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMCARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA ACERCA DO DOLO DA AGENTE – PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE EXTRAJUDICIAIS –INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA – CONDUTA DESCLASSIFICADA –
RECURSO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos produzidos durante a fase de investigação preliminar, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da plenitude de defesa.

Se não demonstrado que o acusado utilizou-se de meios moderados para repelir a agressão injusta e iminente, não há falar em absolvição sumária pela legítima defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000773-16.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MARCIA CRISTINA DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa de
Márcia Cristina de Araújo
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
, que a
pronunciou
pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo fútil
, na modalidade
tentada
, inscrito no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Denúncia
: narra que:

“[...] no dia
04 de setembro de 2014
, por volta das 23h30min, no estabelecimento comercial denominado Bar da Bete, situado na Rua Amazonas, s/nº, Bairro Santo Antônio, em frente ao Bar do Zequinha, nesta cidade, a denunciada,
imbuída do desejo de matar, por motivo fútil, valendo-se de uma arma branca (faca), tentou matar a vítima, Elaine Cristina de Jesus Nunes, desferindo-lhe um golpe na cabeça, na região frontal direita
, não ocorrendo o evento morte diante da intervenção de um terceiro na confusão, fazendo com que ela cessasse os golpes e fugisse do local, e por ter sido a ofendida imediatamente encaminhada para atendimento médico, ficando, assim, demonstrada a intenção homicida.

Nos moldes elucidados no caderno informativo verifica-se que, naquela noite,
a vítima estava em companhia de alguns familiares no sobredito bar, entretanto, em um dado momento, a acusada chegou ao local portando uma faca e, repentinamente, por ciúmes, em razão de que o seu namorado pretendia romper o relacionamento para reatar o namora com a ofendida, rumou em direção da vítima, desferindo-lhe vários golpes de faca na direção de sua cabeça, ao passo que outro indivíduo, vendo essa briga, interveio, puxando a acusada, fazendo com que a vítima fosse atingida apenas por um golpe
, provocando-lhe lesão suturada de 2,5 centímetros na região frontal direita, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de fls. 25/26-IP.

Ato contínuo, a ofendida caiu desmaiada no chão entre as cadeiras daquele estabelecimento, tendo a acusada imediatamente evadindo-se do lugar, não consumando, assim, o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, sendo, em seguida, a vítima socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal para o devido atendimento médico (prontuário médico de fl. 10-IP).

Depreende-se das provas apresentadas nos autos que
o crime foi praticado com emprego de meio fútil, diante do inconformismo da denunciada com o fato de que o seu namorado estava intencionado a reatar a relação amorosa com a vítima
, havendo pois, a desproporção entre o fato e a conduta praticada pelo autor do fato.”
(id. 73202073).

A inicial foi
recebida
em
07 de outubro de 2015
(id. 73215979).

Devidamente citada (id. 73215987 – pág. 03), a recorrente apresentou resposta à acusação (id. 73215992).

Audiências de instrução
: realizadas nos dias
16 de maio de 2017
e
27 de junho de 2019
. Na primeira ocasião, foram inquiridas as testemunhas Valdelice Gomes Nogueira e Valéria Vinícia Gomes Moreira. Na segunda solenidade, foi colhido o depoimento da vítima, bem como o interrogatório da recorrente. Ao final, deu-se por encerrada a fase instrutória dos autos (id. 73313533).

Alegações finais da Promotoria de Justiça
: pugnou pela desclassificação do delito para a conduta de lesão corporal, inscrita no art. 129,
caput
, do CP, ao argumento de que
“pela provas colhidas sob o crivo do contraditório, não restou comprovado o animus necandi da acusada”
(id. 73313536).

Alegações finais da Defesa
: postulou a absolvição do delito e, subsidiariamente, a desclassificação da ação para o delito inscrito no art. 129, § 4º, do CP.

Pronúncia
: prolatada no dia
25 de novembro de 2019
, encaminhou a recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular, pela prática do crime de homicídio qualificado, inscrito no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (id. 73313548).

Recurso em sentido estrito da defesa
: alega não ter ficado demonstrado que a recorrente possuía a intenção (dolo) de matar a vítima, reclamando a absolvição sumária ou, alternativamente, a desclassificação da figura delitiva para o crime de lesão corporal, com a incidência da causa especial de diminuição do §4º, do mesmo tipo penal (id. 73314474).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
provimento
do pleito defensivo (id. 73314006).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr.
Jorge da Costa Lana
, opinou pelo
provimento
do recurso

(id. 79259487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIA CRISTINA DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Da manutenção da pronúncia
:

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de admitir a pronúncia do acusado com base apenas em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso gerasse afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal (HC n.547.442/MT, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/04/2020).

Nada obstante, em recentíssimo julgado, a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
enfrentou o tema e apresentou nova orientação, decidindo pela impossibilidade do juízo de pronúncia se estruturar apenas sobre elementos colhidos na fase extrajudicial.

No julgado, o Ministro
Celso de Mello
argumentou que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
não se admite
a possibilidade de pronúncia do acusado com apoio exclusivo em elementos inquisitivos, produzidos de forma unilateral.

Trago a ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO.

O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa.
Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.”
(HC 180144, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020).

O entendimento perfilhado pela
Suprema Corte
foi seguido pela
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
, na ocasião do julgamento do HC 632.789/AL, vejamos:

“[...] Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria.

3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito
, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia.

Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente.[...].”
(HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021).

Tais posicionamentos, a meu sentir, parecem melhor consolidar a posição constitucional estabelecida no direito processual penal brasileiro.

Com efeito, o contraditório e a ampla defesa impedem a prolação de decisão de pronúncia com base unicamente em indícios probatórios produzidos na fase extrajudicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Como bem demonstrado pelo Ministro
Celso de Mello
, a fase processual inscrita nos artigos 406 a 421 do Código Processual Penal, visa à produção de um quadro probatório mínimo a embasar a procedência da primeira fase do processo do júri.

Admitir o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular baseando-se exclusivamente em elementos produzidos na fase policial é ignorar, completamente, os princípios e garantias constitucionais.

Insubstituíveis as lições apresentadas pelo e. Ministro Relator, na fundamentação de seu voto:

“É por essa razão que, no curso da fase inicial (judicium accusationis), é realizada audiência de instrução (CPP, art. 411, “caput”), oportunidade na qual serão ouvidos (a) o ofendido, se possível e (b) as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, até o máximo de 08 (CPP, art. 406, §§ 2º e 3º), procedendo-se, ainda, (c) à prestação de esclarecimentos dos peritos, (d) a acareações, (e) ao reconhecimento de pessoas e coisas e (f) ao interrogatório do acusado, a significar, portanto, que são produzidas, nessa primeira fase, provas em juízo, ou seja, sob a égide do contraditório e da plenitude de defesa.

Desse modo,
é inadmissível que a decisão de pronúncia tenha como suporte probatório legitimador, única e exclusivamente, elementos colhidos, unilateralmente, no inquérito, sob pena de esvaziar-se a função de “filtro processual” da primeira fase do procedimento penal do Júri, bem assim a própria audiência a que se refere o art. 411 do Código de Processo Penal, o que é absolutamente incompatível com a legislação processual penal vigente em nosso País
e impõe, de maneira indevida, restrição ao “status libertatis” do réu.

Assim, a decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos produzidos durante a fase de investigação preliminar, uma vez que compreensão distinta esvaziaria a utilidade da primeira fase do procedimento do Júri, igualando-a à decisão de recebimento da inicial acusatória.

Ademais, acolher a pronúncia do acusado com base apenas em elementos inquisitivos é autorizar uma eventual condenação sem qualquer fundamentação legítima, uma vez que dificilmente a produção de provas no Plenário do Júri será distinta da realizada na primeira fase.

Assim, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, impõe-se ao juiz togado realizar seu ofício institucional, efetivando verdadeiro filtro, a fim de evitar a submissão de casos temerários à decisão dos juízes leigos.

Especialmente porque, as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença possuem peculiaridades que impedem a ampla revisão dos julgados pelas instâncias recursais, o que torna mais acertado exigir maior rigor na fase de pronúncia.

Sobre o tema, diz
Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

"o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente. Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve".

[...]

Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida, aquela que juiz togado algum teria condições de julgar procedente, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais
”.

No caso dos autos, o juízo
a quo
entendeu por pronunciar a acusada pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, aduzindo o seguinte:

“Apresentada esta síntese das alegações na fase de inquérito e as oitivas das testemunhas na fase instrutória judicial, infere-se pela presença de
dois blocos distintos e colidentes de prova
. Esta divergência há de ser dirimida pelo juízo natural, qual seja, o Conselho de Sentença (fl. 33).

Como
um dos blocos advém do inquérito policial
, deve-se ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta a possibilidade de pronúncia com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.”

(id. 73313548).

Como bem delineado tanto pela acusação quanto pela defesa, o juízo singular atestou a
total ausência
de prova judicializada sobre o elemento subjetivo da conduta da acusada (dolo), ao reconhecer que há nos autos duas versões, sendo a favorável à acusação baseada em elementos colhidos somente durante a fase inquisitiva.

Ou seja, não há nos autos provas produzidas sob o crivo do contraditório que indiquem o
animus necandi
da acusada.

Assim, como exposto acima, inviável a manutenção da decisão de pronúncia, que encaminhou a acusada ao Tribunal Popular apenas com fundamento em elementos extrajudiciais.

Por efeito, considerando que não há elementos probatórios judicializados a indicar a intenção de matar da acusada, imperioso reconhecer a desclassificação da conduta para a figura da lesão corporal, inscrita no art. 129,
caput,
do Código Penal, como argumentado pela defesa e acusação. A incidência de eventual causa de diminuição de pena deverá ser apreciada pelo juízo competente para apreciar a ação penal.

Do pleito de absolvição sumária
:

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando houver prova segura a respeito da excludente de ilicitude.

Nesse mesmo sentido:

"[...] De acordo com a jurisprudência desta Corte, a absolvição sumária por legítima defesa, somente há de ter lugar, quando houver prova inequívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória. [...]"
(STJ, AgRg no AREsp 1441680/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/04/2019).

No caso dos autos, não resta demonstrado que a acusada utilizou-se de meios moderados para repelir a agressão injusta e iminente, de modo que não há falar em absolvição sumária pela legítima defesa.

Conclusão
:

Frente ao exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso defensivo, para
desclassificar
a conduta da acusada
Márcia Cristina de Araújo
para a figura da
lesão corporal
, inscrita no art. 129,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

[1]
Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda, 2008, p. 62.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021